Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-68.2015.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 0000970-68.2015
1a APELANTE: ELIZABETH PAVÃO.
2o APELANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Intime-se a 1a apelante, ELIZABETH PAVÃO, para comprovar, em 5 (cinco) dias, o alegado deferimento da assistência judiciária gratuita perante o juízo a quo.
Findo o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator